Tribunal: TJDFT
Processo: 0714987-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0714987-91.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDECI ANDRADE DA PAZ AGRAVADO: CHARLLES FERREIRA DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALDECI ANDRADE DA PAZ contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, em sede do cumprimento de sentença n. 0719381-28.2021.8.07.0007, iniciada em desfavor da agravante por CHARLLES FERREIRA DA SILVA, rejeitou a exceção de pré-executividade. Em suas razões recursais (ID. 57938351), a agravante suscita a preliminar de tempestividade do recurso, muito embora a decisão atacada tenha sido proferida em novembro de 2023, ao argumento de que o d. Juízo a quo não disponibilizou o ato, ou promoveu a intimação da parte executada. Postula o deferimento da gratuidade de justiça, ao fundamento de que é superendividada, consoante contracheques de ID. 57938352 e 57938353. No mérito, o tema é único, e restringe-se ao pedido para que lhe seja restituído o prazo para defesa na origem, em relação à rejeição da pré-executividade, uma vez que entende lhe ter sido cerceado o contraditório e a ampla defesa. Com esses argumentos, pleiteia a reforma da r. decisão agravada a fim de que seja restituído o prazo para manifestação em relação à decisão que rejeitara a exceção de pré-executividade ID. de origem n. 177888756. Sem preparo, uma vez que formulado pedido de gratuidade de justiça. Esta Relatoria, consoante decisão proferida sob o ID. 57965325, indeferiu a gratuidade de justiça e determinou a expedição de ofício ao Juízo de primeiro grau, no intuito de que fosse esclarecida a questão ínsita à preliminar de tempestividade do recurso – interposto contra decisão proferida em novembro de 2023 ao argumento da falta de publicação -, bem ainda viabilizasse a análise do suposto cerceamento de defesa relacionado à impossibilidade de interposição de recurso contra a r. decisão que rejeitara a exceção de pré-executividade. Após o indeferimento da gratuidade de justiça, o preparo foi devidamente recolhido (ID. 58151132 e 58151133). Ofício de ID. 61725471 coligiu o comprovante de publicação da decisão impugnada (ID. de origem n. 177888756), bem ainda atestou o cumprimento dos parâmetros exigidos pelo artigo 272, § 2o do CPC. É o relatório. Decido. De início, cumpre destacar que o agravo de instrumento ora interposto parte de premissa única, calcada na suposta falta de publicação da decisão agravada, para justificar tanto a presença dos elementos de admissibilidade – tempestividade -, quanto o tema de mérito alegado, que estaria circunscrito à violação do devido processo legal, com consequências à ampla defesa e ao princípio do contraditório. Com especial atenção ao fato de que o recurso contém alegações no sentido de que o Juízo primevo teria violado o artigo 272, § 2o do CPC, esta Relatoria solicitou informações para esclarecimentos. A partir deste desdobramento, o Juízo de primeiro grau demonstrou que a decisão referida foi de fato publicada no DJe n. 213/2023, disponibilizado quinta-feira, 16 de novembro de 2023, consoante ID. 61725472. A informação alinha-se com o registro do Sistema PJe de 1o Grau, no sentido de que a ciência do agravante fora registrada a partir das 0h do dia 17/11/2023, consoante aba de expedientes do processo originário. Há de se observar, ademais, que a publicação ocorrera em nome do causídico indicado, e que já havia atuado nos autos, consoante pode-se destacar da petição de ID. de origem n. 173334675, Dr. Guilherme Henrique O. da Silva. Após a breve digressão acima, avanço à análise da presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso, constata-se que o agravo de instrumento não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido, uma vez que interposto após o decurso do prazo legal. Com efeito, ao dispor sobre o prazo para a interposição do recurso, o Código de Processo Civil estabelece: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5°. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Na hipótese dos autos, a r. decisão objeto do agravo de instrumento fora prolatada em 13/11/2023, conforme consta nos autos da ação originária (ID. 177888756 dos autos de origem). Verifico que a decisão fora disponibilizada na Edição n. 213/2023 do DJe de 16/11/2023 nos seguintes termos, in verbis: N. 0719381-28.2021.8.07.0007 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - A: CHARLLES FERREIRA DA SILVA. Adv(s).: DF47939 – DAIANE FERREIRA DE OLIVEIRA, DF48175 - CAROLINA SOBREIRA NICACIO. R: MARIA ELIETE ALBUQUERQUE CUNHA - ME. Adv(s).: DF26888 - ABADIO FERREIRA DA SILVA. R: VALDECI ANDRADE DA PAZ. Adv(s).: DF57877 - GUILHERME HENRIQUE OLIVIERA DA SILVA. Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2VARCIVTAG 2a Vara Cível de Taguatinga Número do processo: 0719381-28.2021.8.07.0007 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: CHARLLES FERREIRA DA SILVA EXECUTADO: MARIA ELIETE ALBUQUERQUE CUNHA - ME, VALDECI ANDRADE DA PAZ DECISÃO INTERLOCUTÓRIA A executada VALDECI ANDRADE DA PAZ apresentou exceção de executividade alegando nulidade da citação editalícia, ocorrida no processo principal - n.o 0702605-55.2018.8.07.0007 -, ao argumento de não ter havido o esgotamento dos meios de localização do seu paradeiro. Afirma que não residia em nenhum dos endereços informados pelos sistemas informatizados, e que na resposta da pesquisa INFOSEG, realizada em 15/05/2019, constou o número de seu telefone, e que poderia ter sido contactada para ser citada pelo oficial de justiça. Ao fim, requer a concessão da gratuidade de justiça e a declaração de nulidade da citação, e de todos os atos subsequentes, seja no processo de conhecimento, seja no cumprimento de sentença (id 162339356). O exequente impugna a exceção de executividade, pugnando pela sua improcedência (id 166076146). Instada (id 169024007), a executada apresentou os documentos acostados em id 173334675, para comprovar a hipossuficiência alegada. O exequente refuta a tese de hipossuficiência da executada, pugnando pela não concessão da gratuidade de justiça, e requer a inclusão do Banco Pan no polo passivo da execução (id 174737699). Decido. Da nulidade da citação editalícia A citação por edital será feita quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando (art. 256, inciso II do CPC/2015). E, o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos (art. 256, §3o, CPC). Então, a validade da citação por edital pressupõe o esgotamento de todas as diligências possíveis para a localização do réu (executado), e, por se tratar de uma ficção jurídica - na medida em que há a presunção de ciência do feito em desfavor do requerido (executado) - é medida extremamente gravosa, capaz de gerar cerceamento do direito de defesa. Corolário disso é que se exige, além da prova de que o réu (executado) esteja em local incerto, o esgotamento de meios para realização do ato citatório Então, para se verificar o esgotamento das vias necessárias para a localização do réu (executado), basta a adoção de medidas efetivas visando a localização da parte contrária. Vale dizer que a exigência legal não traduz a busca ad aeternum pelo endereço do citando, razão pela qual há uma presunção de que houve o esgotamento dos meios de busca quando realizadas pesquisas junto aos sistemas conveniados à disposição do Juízo. (...) Considerar-se-á publicada a referida decisão agravada no dia 17/11/2023 e, mesmo com o acréscimo do feriado referente ao dia 8/12/2023 –, o prazo encerrou-se em 11/12/2023. Como se percebe, o agravo de instrumento somente foi protocolado no dia 15/04/2024, mais de 5 (cinco) meses após o escoamento completo do prazo para a interposição. Destaco, eis que de todo relevante, que não foram opostos embargos de declaração na origem, bem como não houve decisão integradora ou de reconsideração. Ademais, o extenso decurso do prazo para a interposição intempestiva do recurso afasta a possibilidade de que a causa seja a de eventual indisponibilidade do sistema PJe. Por fim, pontuo que é desnecessária a observância da regra inserta no artigo 10 do Código de Processo Civil no caso de reconhecimento da intempestividade do recurso, tendo em vista que se trata de requisito aferível objetivamente - pressuposto extrínseco de admissibilidade, sobre o qual não pode pairar qualquer dúvida passível de argumentação em sentido contrário. Assim, na ponderação dos interesses guarnecidos pelos princípios da cooperação e da duração razoável do processo, deve prevalecer o último, quando a medida importar apenas em maiores e desnecessárias delongas na solução do litígio posto à apreciação. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de sua manifesta intempestividade. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 22 de julho de 2024 às 10:56:39. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora